Tribunal: TJMT
Processo: 1026142-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026142-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO), EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (IMPETRANTE), RUBENS MOREIRA CAVALCANTE - CPF: 495.465.111-53 (PACIENTE), Juízo da 3° Comarca de Nova Mutum - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MARCONDES DE JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026142-41.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA
PACIENTE: RUBENS MOREIRA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO [ART. 121, § 2o, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] - FUGA DO DISTRITO DA CULPA – FILHAS MENORES DE IDADE QUE NÃO RESIDEM COM O PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
. [Enunciado 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

Embora o paciente seja pai de duas meninas, menores de 12 [doze] anos de idade, ficou demonstrado que ambas residem com a avó materna em outro Estado [Goiás], não carecendo exclusivamente dos cuidados do genitor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026142-41.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA
PACIENTE: RUBENS MOREIRA CAVALCANTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de RUBENS MOREIRA CAVALCANTE, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado [art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Alega que o crime imputado ao paciente aconteceu no ano de 2007 e, até a data da sua prisão [19/10/2023],
“nunca sequer teve conhecimento da presente ação penal e do mandado de prisão expedido em seu desfavor” (sic)
.

Assevera que RUBENS não representa risco à ordem pública e sempre se manteve
“à disposição da justiça”
, tem endereço certo, ocupação lícita e segue exercendo
“seus direitos e deveres de cidadão”
.

Acresce que é casado e tem duas filhas, menores de idade, e que uma delas tem uma deficiência grave e permanente. Informa que ambas residem com a avó materna, em Goiás, mas dependem financeiramente dele.

Pede a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. Subsidiariamente, almeja a substituição da medida extrema por cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi indeferida, assim como o pedido de reconsideração.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026142-41.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No inquérito policial que instrui a denúncia [ação penal no 0001514-97.2007.8.11.0086], a vítima, MARCONDES DE JESUS, à época com 23 [vinte e três] anos de idade, declarou à autoridade policial que o paciente era seu colega de trabalho e que, no mês de novembro/2003,
“RUBENS se encontrava visivelmente embriagado e exaltado, minuto em que colocou a mão no peito do declarante, momento em que entraram em luta corporal e o declarante desferiu dois socos no RUBENS; porém, na semana seguinte após a briga, o declarante procurou pelo RUBENS e lhe pediu desculpas pelo acontecido; o RUBENS que havia levado desvantagem na briga, aceitou as desculpas, mas a partir do dia da desavença, suas relações ficaram diferentes; que no dia dos fatos, 03/01/2004, por volta das 20h00, foi até o bar Curva de Rio, em companhia de seu colega, NELSON LUIZ PIRES, alegando que foram somente para jogar uma partida de snooker; que no momento em que estava jogando chegou na porta do bar RUBENS MOREIRA CAVALCANTE e disse: ‘MARCONDES, chega aí, o BAIXINHO tá te chamado aqui fora’, instante em que o declarante disse: ‘o que esse desgraçado quer’, então o acusado respondeu: ‘eu não sei’ e, no momento em que o declarante havia andado quatro passos do lado de fora do bar, percebeu que o BAIXINHO não se encontrava ali e disse: ‘RUBENS, cadê o BAIXINHO?’; naquele instante, RUBENS colocou o braço esquerdo no ombro do declarante e disse: ‘o BAIXINHO tá aqui’ momento em que o acusado desferiu um golpe de faca na barriga do declarante e, em seguida, saiu correndo, tomando rumo ignorado; o declarante voltou à porta do bar e caiu em seguida, ficando desacordado e acordou somente três dias depois [...]”.

GELSON BERTI KANIESKI e NELSON LUIZ PIRES, testemunhas oculares do fato, narraram que RUBENS atraiu MARCONDES para fora do estabelecimento, onde o golpeou com uma faca. NELSON acrescentou que, desde a data do fato, RUBENS se evadiu da cidade e não foi mais visto.

A vítima foi atendida no Hospital Regional de Sorriso, onde permaneceu internado por 9 [nove] dias e foi submetido a procedimento cirúrgico, consoante se infere do seu prontuário, acostado nos autos de origem.

O laudo pericial elaborado pela POLITEC, por sua vez, indicou que a facada desferida contra a vítima, na região torácica, colocou sua vida em risco.

Inúmeras diligências foram realizadas no sentido de localizar o réu, todas sem êxito.

Em razão de RUBENS ter se evadido do local do crime, em 16/08/2007 foi decretada a sua prisão preventiva, para conveniência da instrução criminal.

Aquele juízo determinou, ainda que fosse oficiado às companhias telefônicas, empresas de energia elétrica e água e esgoto, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Instituto Nacional de Identificação, no intuito de localizar o atual endereço do paciente, mas não alcançou seu intento.

Realizada a citação editalícia e decorrido o prazo sem manifestação, o Ministério Público pleiteou a produção antecipada de provas e a suspensão do processo, o que foi deferido pelo juízo singular em 31/07/2008.

No ano de 2019, nova tentativa de citação pessoal do réu foi feita na Comarca de Jataí/GO, que resultou negativa.

No ano de 2022, de acordo com certidão da Polícia Civil do Estado vizinho, obteve-se, com a ex-sogra dele, a informação que RUBENS havia se mudado para Cuiabá.

Somente em 19/10/2023 é que as forças policiais conseguiram localizar RUBENS,
foragido desde janeiro/2004
, quando evadiu-se de Nova Mutum.

Embora a impetrante verbere que o paciente sempre esteve
“à disposição da justiça”
, o simples descortinamento dos fatos omitidos na peça vestibular – que não trouxe cópias da ação penal de origem – demonstra o contrário.

Desde a data do delito, RUBENS nunca mais foi localizado em Nova Mutum, tampouco nos outros endereços que se teve notícia ao longo dos últimos dezesseis anos.

Concluo que ele se evadiu, tomando rumo incerto e ignorado, por quase duas décadas
.

Não bastasse isso, verifiquei, em sua folha de antecedentes, que ele ostenta outros registros criminais, relacionados à violência doméstica e delito de trânsito, cometidos nos últimos anos.

Assim, concluo que a decisão guerreada está
concretamente fundamentada na garantia da instrução criminal
, tendo em vista que o paciente
foragiu do distrito da culpa
.

A manutenção da sua prisão cautelar tem amparo em reiteradas e recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:

[...] a fundamentação adotada está em consonância com o "
pacífico entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
" (AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020). 5. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. E, consideradas as peculiaridades do caso concreto, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no RHC n. 179.024/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023].

[...] 8.
A fuga do distrito da culpa indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal
. [...]
[HC 440.287/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018]
.

[...] IV -
o paciente se evadiu do distrito da culpa, posto que certificado que se encontrava em local incerto e não sabido, e permaneceu foragido por doze anos, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido.
[HC 472.219/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018].

[...] a jurisprudência desta Corte entende que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como
a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão
. 8. Ordem não conhecida.
[HC 470.215/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018]
.

[...] 4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal. [...] (RHC 99.751/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte consolidou seu entendimento sobre o tema com a edição do Enunciado Orientativo no 26,
verbis
:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

Em relação às filhas menores, a própria impetrante noticiou que elas residem com a avó materna, no Estado de Goiás, de modo que ficou comprovado que não dependem exclusivamente dos cuidados do genitor.

Em reforço, colaciono precedente da Corte Cidadã:

[...] - "
Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados
." (AgRg no RHC n. 168.681/BA, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.). - Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 826.814/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023].

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de RUBENS MOREIRA CAVALCANTE, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023